Tribunal: STF
Processo: RE 510417
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ASSINATURA MENSAL
   BÁSICA. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PEDIDO DE
   SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.
De acordo com a jurisprudência
   deste Tribunal, é incabível recurso extraordinário para apreciar
   questão relativa à cobrança de assinatura mensal básica, por
   tratar-se de matéria infraconstitucional. Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.